Tribunal: TJSP
Processo: 2053628-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2053628-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante JOSÉ
HILÁRIO FRANCO BUENO, é agravado PORTOSEG - CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053628-69.2020.8.26.0000 -Voto no 22030 – Piracicaba - MP
2
Voto no 22030
Agravo de instrumento no 2053628-69.2020.8.26.0000
Agravante: José Hilário Franco Bueno
Agravados: Portseg S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Piracicaba
15a Câmara de Direito Privado
EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DE ROL DE
INADIMPLENTES - Inadmissibilidade - Execução não garantida
- Recorrente que sequer esclarece porque não seria devida a
medida - Ausência de verossimilhança das alegações e
probabilidade do direito - Meio de coerção indireta - Exercício
regular de direito pelo credor - Decisão mantida - Agravo de
instrumento desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão copiada
nas fls.74/75 do instrumento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob fundamento
de que ausentes os requisitos necessários à sua concessão, uma vez que não há elementos a
evidenciarem a probabilidade do direito, pela não demonstração de que o nome do
recorrente se encontra inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência do
contrato questionado (contrato de financiamento com alienação fiduciária n.o
002920001129) e pelo mesmo motivo, não se verifica o perigo de dano.
Aduz a recorrente que o pedido atenderia todos os requisitos do artigo 300
do Código de Processo Civil, em especial o risco da demora e a verossimilhança das
alegações, restando caracterizada a probabilidade do direito, não havendo interesse do
agravado em executar a r. Sentença em desfavor do agravante. Houve negativação indevida
e descabida inserção do nome do agravante em rol de maus pagadores. O deferimento do
pedido nenhum dano ou prejuízo trará à parte contrária.
É o relatório.
O recurso não prospera.
Induvidoso que existe título executivo que ampara o direito de crédito da
parte contrária e o inadimplemento com a existência de execução ou cumprimento de
sentença em andamento implica na publicidade das anotações a respeito no distribuidor
cível, que podem ser acessadas por quem quiser.
Da mesma forma, cabe ao devedor propor o pagamento para livrar-se da
dívida, sendo lícito ao credor com título executivo lançar mão dos meios de coerção
indiretos visando compelir o devedor ao adimplemento da obrigação.
Dentre eles, se encontra o envio do nome do devedor aos cadastros como
Serasa, SCPC e afins, além do direito de protestar título executivo, judicial ou
extrajudicial, configurando exercício regular de direito do credor.
Mas é certo que o devedor pode ter direito ao levantamento das restrições
desde logo, bastando que garanta a execução de forma idônea e suficiente, a respeito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053628-69.2020.8.26.0000 -Voto no 22030 – Piracicaba - MP
3
que, passa ao largo o recorrente.
Mas não é só.
O agravante sequer esclarece no recurso quais são as razões de mérito pelas
quais não concorda com a exigência, porque entende que a dívida estaria quitada, que não
existiria ou que seria menor do que a reclamada.
Isso afasta completamente a verossimilhança de suas alegações e a
probabilidade do direito alegado, ausente fundamentação específica a derruir o direito da
outra parte, como já se decidiu nesta Corte:
“Agravo de instrumento. Embargos à execução. Tutela de urgência (cautelar
ou antecipada) ou de evidência. Embargante que pleiteia exclusão do nome dos cadastros
de negativação de crédito. Fundamentos com base em aspectos sujeitos ao contraditório.
Questões de alta indagação que afastam os requisitos da probabilidade do direito ou da
maior juridicidade dos artigos 300 e 311, II, do CPC. Pedido de atribuição de efeito
suspensivo indeferido na origem. Ausência dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC.
Garantia contratual que não se confunde com a garantia da execução. Precedentes. Recurso
desprovido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2258960-67.2019.8.26.0000; Relator: Miguel
Petroni Neto; 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Vargem Grande do Sul - 1a Vara;
Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 11/03/2020);
“TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - Ação revisional de cláusulas
contratuais - Cédula de crédito bancário (contrato de financiamento para aquisição de
veículo) - Indeferimento da tutela provisória que visava a exclusão ou abstenção de
inserção de nome nos órgãos de proteção ao crédito - Manutenção na posse do bem
descabida, uma vez, ao que se infere, configurável e não elidível a mora nas condições
requeridas - Medida que, ademais, importa em inconstitucional vedação do acesso do
credor à jurisdição - Inocorrência de abusividade, in casu, da inserção em cadastros de
inadimplentes
-
Agravo
improvido” (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2247601-23.2019.8.26.0000; Relator: Correia Lima; 20a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data
de Registro: 26/02/2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Decisão
que indeferiu a retirada dos nomes dos executados do rol dos maus pagadores. Insurgência
dos devedores. Inadmissibilidade. Não comprovação, por parte dos agravantes, de que a
execução encontra-se garantida. Cancelamento da inscrição que não se justifica, nos exatos
termos do artigo 782, §4o, do CPC vigente. Precedentes deste Egrégio Tribunal. Agravo
desprovido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2165173-81.2019.8.26.0000; Relator: Marcos
Gozzo; 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/10/2019; Data de Registro: 24/10/2019).
Ademais, como bem observado na r. decisão agravada, foi julgado o Agravo
de Instrumento no 2144150-79.2019.8.26.0000 interposto pelo autor contra a decisão de fl.
103, ao qual foi negado provimento e que foi assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de
pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053628-69.2020.8.26.0000 -Voto no 22030 – Piracicaba - MP
4
concedido a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso
LXXIV da CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores - Inteligência dos
artigos 99 a 102, do Código de Processo Civil e Lei 1.060/50 Determinação para a vinda
de documentos para comprovação da insuficiência de recursos - Ausência de cumprimento
pelo agravante que limitou-se a trazer extratos bancários, contas de telefonia celular e
declaração de imposto de renda incompleta, além da declaração de hipossuficiência e de
não ser possuidor de cartão de crédito, dados que não se revelam suficientes a lhe garantir o
deferimento da benesse Recurso desprovido”.
Assim, o recurso não prospera.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA
Relator